Tribunal: TJSP
Processo: 2137734-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSOs DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e agravo interno – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – DECRETO MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PARA O RETORNO GRADATIVO DAS atividades PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE pública ESTADUAL E

Ementa:
RECURSOs DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e agravo interno – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – DECRETO MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PARA O RETORNO GRADATIVO DAS atividades PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE pública ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO – PRETENSÃO DE OBSTAR AS atividades presenciais enquanto perdurar o estado de calamidade pública – MEDIDA LIMINAR INDEFERIda EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos para a concessão da medida liminar, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. O Decreto Municipal no 9.191/21, aparentemente, está em consonância com as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, para o retorno gradual das aulas e atividades presenciais escolares, no âmbito do Estado de São Paulo (Decretos Estaduais no 64.994/20 e 65.384/20). 4. Inobservância do maior interesse público, não caracterizada, de plano. 5. A matéria jurídica deverá ser melhor analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido. 9. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.